Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724913-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: FABIAN GARZON JAQUEIRA, RENATA BARCELOS DOMINGUES DECISÃO Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap opôs embargos de declaração (id. 18119898) da r. decisão (id. 17989629) que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, in verbis: “Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap interpôs o presente agravo de instrumento da decisão (id. 66261749 – autos originários) que, determinou a emenda a petição inicial, in verbis: “A execução deve ter por base título de obrigação líquida, certo e exigível (art. 783 do CPC), não sendo as parcelas vincendas exigíveis, não podendo, portanto, serem inclusas nos autos. Isso e aplicável, inclusive, àquelas parcelas que venceram no decorrer do processo, pois não eram, a época do recebimento da ação, exigíveis, razão pela qual não podem ser executadas nesses autos. Emende-se a petição inicial para dizer se pretende convolar em ação de execução em ação monitória ou de conhecimento, a fim de manter as parcelas vincendas. Caso opte por não convolar a presente ação, apresente petição inicial substitutiva, excluindo as parcelas vincendas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” O agravante defende, em síntese, a aplicação dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade e a aplicação subsidiária do art. 323 do CPC ao procedimento de execução, permitindo-se a inclusão no procedimento executivo de parcelas vincendas. Requer a reforma da r. decisão para que a execução seja admitida nos termos em que proposta, com a inclusão de parcelas vincendas. Preparo id. 17948782/27948782. E o relatório. Decido. A jurisprudência dominante deste e. TJDFT adota o entendimento de que o pronunciamento judicial que determina a emenda a petição inicial configura-se despacho de mero expediente, in verbis: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISAO QUE NAO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAC AO DE EMENDA A INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPOTESE NAO CONTEMPLADA NO CPC. NAO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda a inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda a inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido.” (Acordão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA A PETIC AO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NAO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguira os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso.” (acórdão 1225998, 07193162520198070000, Relator: JOSE DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTA NEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA A PETIC AO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NAO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda a petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos esta previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não ha de se falar em decisão suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO INTERNO. NAO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAC AO DE EMENDA A PETIC AO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEUDO DECISORIO. HIPOTESES DE CABIMENTO. NAO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NAO PROVIDO. 1. A decisão que determina a parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo a parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso e expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial a parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina a parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, e necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se de prestígio a tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido.” (acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA A INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NAO CABIMENTO. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a parte a quem se destina. E, como tal, e irrecorrível.” (acórdão 1181514, 07058150420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Uma vez que o ato impugnado pelo agravante e a determinação de emenda a petição inicial, trata-se de despacho, sem conteúdo decisório, conforme jurisprudência transcrita e, consequentente, não passível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se.” A embargante alega que a decisão possui erro material porque o despacho não é de mero expediente, uma vez que determina a emenda sob pena de indeferimento da petição inicial. Aduz que a decisão ultrapassa os limites do mero impulso oficial, e revela potencial de causar-lhe prejuízo. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. A embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada, de forma clara e fundamentada, acompanha a jurisprudência dominante deste e. TJDFT no sentido de que o pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial não possui conteúdo decisório, ainda que determinada a emenda sob pena de indeferimento da petição inicial. Conforme jurisprudência transcrita na decisão embargada, o pronunciamento que, a rigor, causará prejuízo à embargante, e será impugnável por recurso adequado, será a decisão que indeferir a petição inicial. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante e nego provimento. P. I. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora